Tribunal: TJSP
Processo: 1008800-06.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA ASSOCIATIVA – Sentença de procedência – Insurgência do réu –Tese fixada pelo E. STF no julgamento do tema de Repercussão Geral no 492, do E. STF – Recurso Extraordinário no 696.911/SP – Abusividade configurada – Aquisição de lotes antes da vigência da lei 13.467/17 – Registro de ato constitutivo da obrigação que só é relevante aos novos adquirentes – Art. 1.318,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA ASSOCIATIVA – Sentença de procedência – Insurgência do réu –Tese fixada pelo E. STF no julgamento do tema de Repercussão Geral no 492, do E. STF – Recurso Extraordinário no 696.911/SP – Abusividade configurada – Aquisição de lotes antes da vigência da lei 13.467/17 – Registro de ato constitutivo da obrigação que só é relevante aos novos adquirentes – Art. 1.318, do CC que não obriga condôminos não contratantes perante terceiros – Regresso que deverá ser eventualmente exercido pelo outro condômino – Cobrança indevida – Sentença reformada – Recurso provido.